Tribunal: TJES
Processo: 0004305-55.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004305-55.2011.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENEY DO CARMO SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004305-55.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENEY DO CARMO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004305-55.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENEY DO CARMO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 28 de abril de 2011, o apelante foi abordado por policiais militares, que realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Sheel, quando visualizaram um táxi que era conduzido pelo réu.

Ao realizar uma vistoria no veículo, encontraram no porta-malas,
211 (duzentas e onze) pedras de crack, pesando aproximadamente 43g (quarenta e três gramas); 10 (dez) munições calibre 38 intacta; 27 (vinte e sete) munições calibre 22 intactas; 06 (seis) aparelhos celulares; R$129,00 (cento vinte e nove reais) em espécie; aproximadamente 1000 (hum mil) embalagens para chup-chup; 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) caderneta de anotações
; tudo sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que o primeiro denunciado adquiriu os produtos do crime - drogas e munições - com o segundo denunciado, para levá-las para urna pessoa de nome Ivoney, vulgo "Nem do Santa", no bairro Santa Cruz.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelos crimes previstos nos artigos
33,
caput,
e 35, ambos da Lei 11.343/06, além do artigo 14 da Lei 10.826/03.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo
B.U. de fls. 12 e ss., Auto de Apreensão de fl. 17, Auto de Constatação de Substância Tóxica de fl. 18 e Laudo Químico Pericial de fls. 203
, somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao ser ouvido em Juízo (mídia à fl. 138), os militares prestaram relatos em consonância com seu depoimento da esfera administrativa, esclarecendo que:

PM WALACE BATISTA DOS SANTOS

[...]
que
confirma suas declarações e assinatura perante autoridade policial em fl. 05.
Disse que no Taxi só estava a pessoa do taxista, que não se recorda de ter ido até a casa de Ivonei, que somente após o fato ficou sabendo que de Ivonei, que não se recorda se precisou invadir a casa de Edevandro ou se o mesmo franqueou a entrada aos policiais. Às perguntas formuladas pela
defesa de Reney
, disse
que ambos os policiais revistaram e avistaram a droga na bolsa, tendo que abri-la para visualizá-la.
Disse que nunca havia abordado Reney, anteriormente. Disse que Reney era taxista. Disse que não se recorda se foi seu colega de farda ou ele quem conversou com o acusado Edevandro.
Disse que a bolsa era de cor branca e não dava para ver o que tinha dentro sem abri-la.
Disse que no momento da abordagem o acusado Reney abriu o porta-malas, tranquilamente. [...]

PM ANAILDO NUNES

A testemunha arrolada pelo MP,
PM ANAILDO NUNES
, ao responder as perguntas formuladas, disse que se recorda dos fatos descritos na denúncia, disse que confirma o depoimento prestado à fl. 06. Disse que não conhecia a pessoa de Ivoney, vulgo “Ney do Santa”. Disse que só se recorda do acusado Reney. Disse que Reney nunca havia sido abordado pelo depoente.
Disse que Reney foi abordado na data dos fatos, porque havia uma informação de que a droga estaria no carro, que não se recorda se a balança de precisão e as munições estavam dentro ou fora da bolsa, que se tratava de uma bolsa pequena e branca, que era usada com utensílios de primeiros socorros. Disse que se tratava de uma bolsa de aproximadamente 20 x 15 cm.
Às perguntas formuladas pela
defesa de Reney
, disse que estava no momento da abordagem,
que percebeu que o acusado Reney ficou um pouco pálido e incomodado com a situação, e que não ele estava tranquilo, quando percebeu que o depoente revistaria o porta-malas.
Disse que conhecia o acusado Reney apenas por já tê-lo visto trabalhando como taxista. Disse que só o conhecia de vista. Disse que quando via o acusado o mesmo estava sempre trabalhando. Disse que foi a primeira vez que abordou Reney. [...]

Cumpre, ainda, salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar”, “trazer consigo”, “transportar”, entre outras, se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Na mesma linha, no que tange ao crime de associação,
o liame subjetivo entre os denunciados restou evidenciado pelo próprio acusado RENEY, considerando que o mesmo apontou que a droga transportada por ele teria sido adquirida com o acusado EDEVANDRO, e que mediante as provas acostadas nos autos, ambos utilizavam do taxi como “fachada”, para fazerem o transporte das drogas sem levantarem suspeitas.

Prosseguindo no exame do recurso, passo a análise da dosimetria da pena.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão para o tráfico de drogas, 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para associação e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para porte ilegal de munição de uso permitido, fundamentando a aplicação acima do mínimo legal em virtude da culpabilidade considerada elevada e da quantidade e natureza das drogas, razão pela qual transcrevo:

[...] Verifico que o réu agiu com
alto grau de culpabilidade inerente aos crimes a ele imputados, considerando que além da droga, foi apreendida grande quantidade e diversidade de munições, material para pesagem e embalo de entorpecente e caderneta com anotações relativas ao tráfico de drogas
(...). Sem se olvidar, se deve pesar em desfavor do denunciado a
quantidade e natureza de droga apreendida
[...].

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo, que é plausível e está fundamentado.

Dito isso, verifica-se que o magistrado fundamentou de maneira satisfatória a aplicação da pena-base, sobretudo porque o crime de tráfico de drogas possui em seu preceito secundário um intervalo de 10 (dez) anos entre a pena mínima e a máxima, de modo que existem razões suficientes para justificar a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, para o delito de tráfico, e 06 (seis) meses acima do mínimo legal para o delito de associação e porte irregular de munição.

Mais adiante, a defesa almeja o reconhecimento da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, mais uma vez sem razão.

Ressalta-se que o artigo 33, §4º dispõe sobre a causa de diminuição de pena quando o agente for “primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. Para tanto, o caso concreto deve ser analisado em sua totalidade a fim de determinar se o réu se enquadra na posição de pequeno traficante cuja lei visa beneficiar.

Tendo em vista a condenação do apelante por associação para o tráfico de drogas, não há dúvidas de que o recorrente se dedica à atividade criminosa, de modo que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da causa de diminuição pretendida.

Com relação ao prequestionamento, a Jurisprudência do STF e do STJ já reconheceu a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados na decisão proferida, para o fim de aferir-se a pertinência de percurso das vias recursais especial e/ou extraordinária.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENÇA AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE TAC. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...]
III- O Superior Tribunal de Justiça admite o questionamento implícito nas hipóteses em que a tese jurídica tratada no recurso especial foi objeto de análise/discussão pelo Tribunal de origem ainda que sem haver expressa menção aos dispositivos legais correspondentes. Não é o caso dos autos
. [...] (AgInt no AREsp 1033241/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.